Tribunal: TJPA
Processo: 0824258-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824258-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0824258-06.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RHUANN CHAYANNE VIEIRA ALBUQUERQUE

PACIENTE:
VANDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.DECISÃO QUE IMPOSSIBILITOU O DIREITO DO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDO À NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA CONTRA VÍTIMA IDOSA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SER ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus contra decisão que manteve prisão preventiva apesar de regime semiaberto, com pedido de liberdade recursal, insignificância e prisão domiciliar por filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Manutenção da prisão cautelar, compatibilidade com regime semiaberto, rejeição da insignificância e indeferimento de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e seguintes do CPP, fundamentada na gravidade do roubo qualificado com arma branca contra idosa, garantindo ordem pública e aplicação da lei penal].
4. Não há incompatibilidade entre regime semiaberto e negativa de recorrer em liberdade quando há adequação da custódia, conforme jurisprudência do STJ].
5. Princípio da insignificância inaplicável por violência/grave ameaça e reprovabilidade elevada, mesmo com valor reduzido dos bens].
6. Prisão domiciliar indeferida por falta de prova concreta de ser único responsável por filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 318, VI, do CPP].

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Writ conhecido e parcialmente concedido apenas para adequar o regime inicial de pena à sentença, mantendo-se a prisão cautelar.
Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva após sentença com regime semiaberto exige adequação da custódia aos requisitos do art. 312 do CPP, sem incompatibilidade quando fundamentada em gravidade concreta do delito; o princípio da insignificância não incide em roubo com violência/grave ameaça contra vulnerável; prisão domiciliar para pai requer prova cabal de imprescindibilidade aos filhos menores, ausente presunção automática.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, art. 157, §2º, VII; CPP, arts. 312, 313, 315, 318, VI.
Jurisprudência relevante citada: HC nº 527.660/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/09/2020; HC 311909/CE, RHC 054750/DF e outros; RHC nº 130.937/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/09/2020; AgRg no HC nº 565.201/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08/02/2021; EDcl no HC nº 940.264/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/11/2024; AgRg no AREsp nº 2.590.680/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/01/2025; HC nº 387.004/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/05/2017; AgRg no HC nº 767.306/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/10/2022.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0824258-06.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RHUANN CHAYANNE VIEIRA ALBUQUERQUE

PACIENTE:
VANDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por Defensora Pública em favor de
VANDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS
,
com fulcro no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts.647 e ss, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará-PA
nos autos nº
0800868-83.2025.8.14.0007
.

Narra a impetrante que o paciente está cumprindo pena pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, após a devida instrução processual fora condenado as penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicia semiaberto, sendo mantida a prisão do paciente, entretanto, o encarceramento no regime fechado em virtude de manutenção de Prisão preventiva em razão da preservação da ordem pública.

Alega incoerência e desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, sem que exista nos autos prova que demonstre a periculosidade do impetrante, e o risco à ordem social, posto que o réu é primário, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Sustenta que o paciente faz jus a prisão domiciliar, tendo em vista possuir 2 (dois) filhos menores de idade, sendo que um deles é lactante com apenas 11 meses de idade.

Por fim, arguiu que o crime cometido caberia a aplicação do princípio da insignificância uma vez que o paciente subtraiu a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) da vítima, bem como uma sandália de borracha simples, o que configura, sobremodo, o crime de bagatela ou insignificância, que jamais pode servir de base para a manutenção da prisão preventiva.

Por tais motivos, alega o constrangimento ilegal, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente possa cumprir a pena em prisão domiciliar, desentranhando a prisão preventiva.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião que indeferi a liminar requerida. (id.31585609).

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (id.31583847), nos seguintes termos:

“Consta dos autos originários que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/07/2025, após ter adentrado o estabelecimento comercial denominado “Comercial Com Cristo”, localizado na Travessa São Raimundo, Bairro Novo, nesta cidade de Baião/PA, e, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma branca (faca), subtraiu da vítima Max Simões de Souza, pessoa idosa de 73 anos, a quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais) e um par de sandálias.

Realizada audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que foi deferido pelo juízo de origem, conforme decisão registrada sob ID 149297319, ao considerar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, destacando, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, o modo de execução (crime cometido contra pessoa idosa, em pequena comunidade e com emprego de arma branca), e a repercussão social negativa que o fato produziu, evidenciando o perigo gerado pela liberdade do agente.

Durante a assentada, o custodiado declarou ter ensino médio completo, exercer atividade laboral como mecânico, manter união estável, possuir um filho de três anos e seis meses de idade e perceber renda mensal aproximada de R$ 1.410,00, além de relatar uso de substâncias entorpecentes, mas sem dependência medicamentosa ou doenças graves.

Quanto aos antecedentes, consta dos autos certidão criminal (ID 149290489) informando que o paciente é tecnicamente primário, não havendo condenações com trânsito em julgado até o momento.

O Parquet apresentou denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, a qual foi recebida por este Juízo, com a consequente citação do paciente.

Em ID 156238563, a defesa apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a análise da dependência química e a possibilidade de substituição da prisão por medidas menos gravosas, o que foi indeferido, mantendo-se hígida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Ato contínuo, realizada audiência de instrução e julgamento em 31/10/2025, sobreveio sentença condenatória (ID 160237698), prolatada por este Juízo nos autos de origem, na qual o acusado foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, fixando-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §1º, “b”, do Código Penal.

Na sentença, fundamentou-se que, nada obstante a fixação do regime semiaberto, a prisão preventiva deveria ser mantida, diante dos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, uma vez que a gravidade em concreto da conduta (utilização de uma arma branca para praticar o roubo contra uma vítima idosa com mais de 70 anos de idade) evidenciava a necessidade de resguardar a ordem pública.

Destacou-se também que o fato de o regime de cumprimento ser menos gravoso não afastaria a subsistência dos motivos da prisão preventiva, sobretudo porque a sentença ainda não transitou em julgado e permanecem íntegros os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que há presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como forma de garantir a manutenção da ordem pública.

Assim, o paciente encontra-se privado de liberdade desde 26/07/2025, contabilizando, até 12/11/2025, cerca de três meses e meio de segregação ininterrupta, inicialmente em razão da prisão preventiva e, atualmente, em virtude da sentença condenatória ainda não transitada em julgado.

No que tange ao atual estágio processual, uma vez proferida a sentença nos autos originários, a defesa interpôs recurso de apelação, tendo este Juízo determinado a intimação do apelado para apresentação de contrarrazões, para que, em seguida, os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, pelo que o feito se encontra em regular tramitação, não havendo excesso de prazo ou ilegalidade.

Segue em anexo a Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
,
e pela
concessão
da
ordem em prol do paciente Leonardo Castro Cordeiro, para se determinar sua transferência para o estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na retro citada sentença condenatória (semiaberto), tudo com a contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao regular desenvolvimento da ação.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude da decisão que impossibilitou o direito do paciente recorrer em liberdade, em desacordo com entendimento proferido pelas Cortes superiores, uma vez que há incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão.

No que tange à alegação ausência de compatibilidade do regime semiaberto com a prisão,
na decisão que negou o direito do paciente em responder em liberdade, a
causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença condenatória proferida (id. 31464470-pág.131), onde verificou-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão da gravidade concreta do delito, utilização de uma arma branca contra a vítima, idosa com mais de 70 (setenta) anos, assim como para garantia da ordem pública e risco de aplicação da lei penal, nos requisitos do art. 312 do CPP

Verifico que no presente caso o paciente teve sentença prolatada em seu desfavor, condenando-o
, às penas respectivas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 20 (vinte) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, VII do Código Penal, ocasião que
o juiz primevo formou seu

juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal, razão pela qual não acolho o pleito requerido.

Por fim, analisando os autos, entendo também que não assiste razão ao impetrante no que diz respeito à ausência de compatilização entre o regime semiaberto e o
decisum
que manteve a prisão, negando o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

O que se observa nos autos é tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Verifica-se pela sentença juntada nos autos, que a negativa
ao
direito
de
recorrer
em
liberdade
ao paciente se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo crime de roubo qualificado, fundamentos mais que suficientes a autorizar a manutenção da prisão do paciente.

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamentada
a fim de garantir a ordem pública, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que é assente, inclusive em tese firmada, que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”
( HC 311909/CE ; RHC 054750/DF; RHC 054423/MG; RHC 053944/SP; RHC 003660/BA; HC 312368/PR; AgrG no HC 315281/SP).

Ressalte-se por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe penas de
6 (seis) anos de reclusão), pelo crime tipificado no art. 157, §2º, VII do Código Pena
, em regime inicialmente semiaberto, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

No que concerne à incompatibilidade da manutenção da prisão cautelar com a fixação do regime inicial semiaberto, verifica-se que a decisão combatida adotou o posicionamento predominante do STJ.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tendo a sentença condenatória fixado o regime inicial semiaberto, a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum.

Não há também incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia com o regime fixado.

Nesse sentido: RHC n. 130.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020; AgRg no HC n. 582.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020; AgRg nos EDcl no HC n. 602.397/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/9/2020; e EDcl no HC n. 604.090/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16/9/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. 2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Por fim, deve ser obedecida
a devida adequação da custódia cautelar com o regime fixado na sentença condenatória.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O impetrante busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o fundamento da aplicação do Princípio da insignificância diante do reduzido valor dos bens subtraídos e da suposta mínima repercussão patrimonial para a vítima.

O princípio da insignificância, de construção doutrinária e jurisprudencial, exige, como requisitos cumulativos, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

Ainda que se considere o valor dos bens — R$ 700,00 (setecentos reais) e um par de sandálias, como relativamente reduzido, não se pode olvidar que a conduta imputada ao paciente foi supostamente praticada com emprego de arma branca, circunstância que, em regra, afasta a incidência da bagatela em razão da violência ou grave ameaça empregadas.

Não obstante, a defesa sustenta que, no caso concreto, a ofensividade material seria mínima, pois o prejuízo efetivo teria sido recuperado ou mitigado (caso aplicável), e que a reprovação penal não pode desconsiderar a proporcionalidade e a intervenção mínima que orientam a atuação do Direito Penal.

Ocorre que, embora o valor do bem seja um dos elementos a serem considerados, o contexto fático revela grau de reprovabilidade ampliado, tanto pela natureza da ação (emprego de arma) quanto pela condição da vítima (idosa), circunstâncias que demandam especial proteção do Estado.

A própria doutrina penal moderna, bem como a construção jurisprudencial consolidada, reconhece que a aplicação da insignificância pressupõe, necessariamente, conduta desprovida de violência ou grave ameaça. Ausente tal pressuposto, inviável o reconhecimento da atipicidade material.

Diante disso, não se verificam os requisitos que autorizariam a incidência do princípio da insignificância no caso sub judice.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS . ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA . AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300,00 . A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4 . O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. 5. Não há justa causa para alteração do regime inicial da pena, considerando a gravidade concreta do ato. 6 . A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - EDcl no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, mantendo a condenação por roubo, com pedido de desclassificação para furto privilegiado e aplicação do princípio da insignificância . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de roubo para furto privilegiado e aplicar o princípio da insignificância, considerando a alegação de ausência de violência. III . Razões de decidir3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a desclassificação de um delito exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. Foram colhidas provas judiciais suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que indicam o emprego de violência, justificando a condenação por roubo . 5. Pequenas inconsistências nos depoimentos e o laudo pericial não afastam a comprovação de lesão causada pela violência empregada pelo réu. 6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo .IV. Dispositivo e tese7. Agravo não provido.Tese de julgamento: "1 . A desclassificação de roubo para furto exige revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial. 2.O princípio da insignificância não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça." .Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1º; CP, art. 155, § 2º; CPP, art. 156 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.748.266/SP, Rel. Min . Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.986 .801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29.11 .2024.

(STJ - AgRg no AREsp: 2590680 RS 2024/0088886-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)

DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR FILHOS MENORES

Neste capítulo o impetrante suscita a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar sob o fundamento que o paciente é genitor de duas crianças menores de 12 anos de idade.

Entendo que não merece acolhimento o referido pedido. Primeiramente, porque embora não se olvide que a prisão preventiva de preso homem possa ser convertida em domiciliar quando for pai de menor de 12 anos, como no caso, entendo que não foram juntados documentos que traduzam elementos probatórios suficientes a indicar ser o coacto o único responsável ou mesmo imprescindível aos cuidados de seus filhos, conforme preconiza o incido VI do art. 318 do Código de Processo Penal e vêm decidindo os Tribunais Superiores.

Com efeito, ao contrário do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos, hipótese em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes, no caso do preso do sexo masculino, este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados da sua prole, bem como ser indispensável para o sustento das crianças (v.g. STJ - HC: 387004 PR 2017/0020508-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2017),

"O entendimento desta Corte é no sentido de que, 'embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no artigo 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos' [...]." (AgRg no HC 767.306/MG, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)

No presente caso, não restou comprovado que a presença do paciente seja imprescindível para o sustento dos menores.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ, concedo parcialmente a ordem do habeas corpus impetrado em favor de
VALDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS
, apenas
para que seja adequado o regime inicial de pena fixado na sentença
.

É o meu
voto
.

Belém,
18
de dezembro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025